Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PROPONENTE PERTENCENTE À ESPOSA DO APENADO. EMPRESA COM SOMENTE UM FUNCIONÁRIO. FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA. FRAGILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a prestação de trabalho externo em empresa familiar, por si só, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto deve ser analisado visando verificar a possibilidade de sua realização.
2. No presente caso, a empresa é da esposa do apenado e a supervisão do trabalho será feita exclusivamente por ela, ressaltando-se que há somente mais um funcionário vinculado ao estabelecimento. Assim, as especificidades da conjuntura apresentada, explicitam prejuízo na fiscalização e controle do trabalho externo tanto pela administração penitenciária, quanto pela própria proponente, posto que, conforme destacado da decisão agravada, ela é esposa do sentenciado e não há vínculo profissional entre eles.
3. Em que pese não haver dúvidas de que o trabalho externo é bastante relevante para o processo de ressocialização, e, ainda, que serve como mecanismo de aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado, no presente, as particularidades do caso fragilizam os objetivos do benefício, colocando em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias que dificultam a fiscalização e avaliação do comportamento profissional do apenado e de suas atividade laborais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.